Tribunal: TJMT
Processo: 1026241-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026241-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROPECUARIA MOROCO LTDA - CNPJ: 04.114.262/0002-19 (APELADO), TIROLESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.132.087/0001-47 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MOROCO LTDA - CNPJ: 04.114.262/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF E DO ART. 90, § 4o, DO CPC. CRITÉRIO LEGAL DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ambiental, declarou a inexigibilidade do crédito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, afastando a redução prevista no art. 90, § 4o.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre da desconstituição judicial da CDA por prescrição; (ii) se é aplicável o art. 26 da Lei n. 6.830/1980; e (iii) se cabível a fixação equitativa ou redução da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal não decorreu de cancelamento administrativo voluntário da CDA, mas de reconhecimento judicial da prescrição, o que afasta a incidência do art. 26 da LEF.

4. A atuação da parte executada foi essencial para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, impondo a aplicação do princípio da causalidade, com atribuição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

5. O regime de fixação de honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública segue critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo excepcional a apreciação equitativa, inaplicável quando o proveito econômico é mensurável.

6. A alegação de baixa complexidade da causa não afasta a incidência do critério legal, tampouco autoriza a redução da verba honorária.

7. Inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC, pois não se trata de desistência ou reconhecimento do pedido, mas de extinção fundada em vício substancial do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal por reconhecimento judicial da prescrição da pretensão punitiva afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. 2. É inaplicável a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico é mensurável, devendo prevalecer os critérios objetivos do art. 85 do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o, 8o e 11, e 90, § 4o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos de Execução Fiscal, por ele proposta, contra a Recorrida, extinguiu o feito com resolução de mérito e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (ids. 358422376, págs. 01/02 e 358422385, págs. 01/03).

Sustenta o Recorrente que a extinção da Execução não decorreu de simples desistência acompanhada de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, mas do reconhecimento judicial da prescrição da pretensão punitiva ambiental, com a consequente desconstituição do título executivo, razão pela qual entende indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega que, diante da inexigibilidade do crédito exequendo e da ausência de resistência útil por parte da executada, deve ser aplicada, por analogia, a regra prevista no artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, a fim de que a execução seja extinta sem ônus para as partes.

Defende, subsidiariamente, que a verba honorária arbitrada se mostra excessiva, por se tratar de demanda de baixa complexidade, que não exigiu dilação probatória nem atuação significativa do patrono da parte adversa, razão pela qual requer a sua redução com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, nas hipóteses envolvendo a Fazenda Pública, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, especialmente quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valores desproporcionais, devendo ser considerado o reduzido grau de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

Ao final, requer o provimento do Recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado a patamar razoável e proporcional, inclusive com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada pelo Apelante e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 358422389, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Execução Fiscal, por ele proposta, contra a Recorrida, extinguiu o feito com resolução de mérito e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Agropecuária Moroco Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$ 1.101.056,29 (um milhão, cento e um mil, cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Citada, a empresa Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente (id. 358422356, págs. 01/15).

O Incidente foi rejeitado (id. 358422364, págs. 01/06), o que motivou a interposição do RAI n. 1011429-27.2024.8.11.0000 (id. 358422367, págs. 01/20).

O Agravo de Instrumento foi julgado em 24/09/2024, sendo provido para anular a decisão recorrida e, de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e julgar extinta a Execução Fiscal.

O Estado de Mato Grosso, em 17/01/2025, compareceu aos autos, requerendo a desistência da ação, em vista do cancelamento da CDA, com fundamento no artigo 26, da LEF (id. 358422375, pág. 01).

O Magistrado singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85 §3o do CPC. Caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos) salários mínimos, deverá ser aplicado o escalonamento (§5o).

Por fim, reduzo os honorários pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 §4o do CPC).” (Sic).

Inconformados, tanto a pessoa jurídica como o Estado de Mato Grosso opuseram Embargos de Declaração (ids. 358422377, págs. 01/06 e 358422381, págs. 01/05, respectivamente).

O Juízo de Primeiro Grau acolheu os Declaratórios da empresa e rejeito os do ente público estadual. Veja-se:

“Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Tirolesa Agropecuária Ltda.
, para sanar a omissão e a contradição apontadas, a fim de consignar que a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da desconstituição da CDA, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil, bem como para afastar a redução dos honorários advocatícios pela metade, que deverão observar integralmente o regime do art. 85 do CPC.
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
. Mantém-se, no mais, a sentença, com a fundamentação ora ajustada.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe à manutenção, ou não, da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da Execução Fiscal fundada na desconstituição da CDA que a aparelhava.

Da análise do caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, isso porque a tese recursal parte da premissa de que a extinção do feito teria decorrido de cancelamento administrativo da CDA e, por isso, atrairia a aplicação do artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, segundo o qual, cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal deve ser extinta sem ônus para as partes.

Entrementes, essa não é a moldura jurídica adequada ao caso, visto que a extinção da Execução Fiscal não decorreu de ato espontâneo, voluntário e autônomo da Fazenda Pública Estadual, praticado antes de provocação defensiva relevante ou antes da formação de resistência processual efetiva. Ao contrário, a desconstituição do título executivo foi consequência do reconhecimento judicial da prescrição da pretensão punitiva ambiental, matéria suscitada pela parte executada e acolhida em sede recursal.

Essa distinção é essencial, uma vez que o artigo 26, da LEF, tem incidência própria nas hipóteses em que o ente público, antes da solução jurisdicional da controvérsia e sem que a parte executada tenha sido compelida a desenvolver atividade defensiva útil, cancela a inscrição em dívida ativa, fazendo desaparecer o interesse na continuidade da execução.

A norma, portanto, pressupõe cancelamento administrativo que esvazia o objeto da demanda por iniciativa do próprio credor.

No caso
sub examine
, contudo, a CDA não foi simplesmente cancelada por liberalidade administrativa da Fazenda Pública Estadual, pois o título foi desconstituído porque reconhecida judicialmente a prescrição da pretensão punitiva ambiental, circunstância que revela vício preexistente do crédito levado à execução.

Sendo assim, não se trata de extinção sem vencedor ou vencido, mas de hipótese em que a parte executada obteve resultado útil mediante atuação processual destinada a afastar a exigibilidade do crédito.

Daí porque se impõe a aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, foi o Estado de Mato Grosso quem promoveu a Execução Fiscal com base em título posteriormente reconhecido como inexigível. A parte Executada/Apelada, por sua vez, foi compelida a constituir patrono, resistir à pretensão executiva e provocar o reconhecimento judicial da prescrição.

Nessa conjuntura, o ônus financeiro decorrente da instauração indevida da relação processual deve recair sobre quem lhe deu causa. Logo, não procede à pretensão de afastamento integral da verba honorária.

Da mesma forma não prospera o pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade.

O Código de Processo Civil estabeleceu regime específico para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, com percentuais escalonados conforme o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o.

A apreciação equitativa, prevista no § 8o do mesmo dispositivo, possui caráter excepcional, reservada às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou muito baixo o valor da causa.

Na espécie, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, pois corresponde ao valor do crédito executado que deixou de ser exigido da parte executada. Não há, portanto, espaço para substituição do critério legal objetivo por arbitramento equitativo, sob pena de esvaziamento da regra própria prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública.

O argumento de que a causa seria simples ou de baixa complexidade também não autoriza a redução pretendida.

A discussão envolveu execução fiscal, crédito ambiental, prescrição da pretensão punitiva e desconstituição de título executivo, com atuação efetiva da defesa para obtenção do resultado útil.

Frise-se que ainda que não tenha havido instrução probatória extensa, isso não torna inexistente ou irrelevante o trabalho técnico desempenhado, tampouco afasta a incidência do critério legal de fixação da verba honorária.

A verba honorária, ademais, não pode ser tratada como penalidade imposta ao ente público, mas como remuneração devida ao advogado da parte que precisou se defender de pretensão executiva fundada em título posteriormente desconstituído.

Dessa forma, reconhecida a prescrição e afastada a exigibilidade do crédito, a condenação honorária é consequência processual ordinária da sucumbência material.

Registro que também não se aplica a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, pois tal regra pressupõe desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.

A extinção, no caso em tela, decorreu do reconhecimento judicial da inexigibilidade do título, e não de simples desistência da Fazenda Pública Estadual. Por isso, correta a manutenção da condenação nos moldes do artigo 85, do CPC.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em desfavor do Apelante, observados os limites previstos nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026